Tribunal: TJBA
Processo: 8023638-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023638-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO QUEIROZ NOGUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA, GABRIEL VILLAR AZIZ SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TEORIA DA ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, ao fundamento de que o prazo prescricional decenal teve início na data do saque integral dos valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça e da teoria da actio nata, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e de pré-questionamento explícito dos arts. 189 e 205 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição, aplicando o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1150 do STJ à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto.

5. A fixação do termo inicial do prazo prescricional na data do saque integral da conta PASEP decorreu do reconhecimento de que, nesse momento, houve ciência inequívoca do valor recebido, apta a viabilizar o exercício da pretensão, em consonância com a teoria da actio nata.

6. A tese de que a ciência dos desfalques somente se perfectibilizaria com o acesso posterior a extratos e microfilmagens foi expressamente analisada e rejeitada, por implicar subordinar o início da prescrição ao exclusivo arbítrio da parte autora, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

7. Inexistentes omissões, contradição ou obscuridade, revela-se incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

8. Consideram-se devidamente enfrentados, para fins de pré-questionamento, os arts. 189 e 205 do Código Civil e a tese firmada no Tema Repetitivo 1150 do STJ.

9. Ausente caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
°8023638-34.2025.8.05.0001.EDCiv,
sendo Embargantes a
MARIA DO CARMO QUEIROZ NOGUEIRA

Embargado
BANCO DO BRASIL S/A

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos voto do Relator.